Tribunal: TJSP
Processo: 2240327-66.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer combinada com indenização por danos morais – Plano de assistência à saúde – Autor menor diagnosticado com transtorno do espectro autista – TEA (CID F 84.0) e transtorno do déficit de atenção (CID F 90.0), sendo-lhe prescrito tratamento multidisciplinar pelo método MIG, cuja cobertura foi negada pelo plano – Tutela de urgência indeferida, sob o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer combinada com indenização por danos morais – Plano de assistência à saúde – Autor menor diagnosticado com transtorno do espectro autista – TEA (CID F 84.0) e transtorno do déficit de atenção (CID F 90.0), sendo-lhe prescrito tratamento multidisciplinar pelo método MIG, cuja cobertura foi negada pelo plano – Tutela de urgência indeferida, sob o fundamento que não foi demonstrado o caráter de urgência, bem como a cobertura do tratamento no Rol da ANS – Insurgência do menor autor – Preliminares arguidas em contraminuta que não foram deduzidas na origem – Impossibilidade de sua apreciação sob pena de indevida supressão de instância – Alegação de que estão preenchidos os requisitos para a concessão da liminar – Cabimento – Resolução Normativa no 539/2022 da ANS que tornou obrigatória a cobertura de todas as técnicas para tratamento de autismo e seu espectro, a qual, aliada à Resolução Normativa no 541/2022 da ANS, retirou limites de tratamento com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas – Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC – Tutela de urgência deferida – Decisão reformada – AGRAVO PROVIDO.